Tribunal: TJBA
Processo: 8008772-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008772-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELAINE CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida por relator deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e fixou indenização por danos morais.

3. Em suas razões, o agravante reiterou os argumentos da apelação, sustentando a legalidade da taxa pactuada, a inexistência de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização. Alegou, ainda, violação ao princípio da dialeticidade.

4. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato ultrapassa os limites da taxa média de mercado, caracterizando abusividade; (ii) saber se a cobrança de juros abusivos autoriza a fixação de indenização por danos morais; e (iii) saber se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e foi conhecido.

7. Constatou-se que os juros pactuados de 6,28% ao mês e 109,81% ao ano superam a taxa média de mercado à época da contratação (31,88% ao ano, segundo o Banco Central), o que configura abusividade conforme a jurisprudência pacífica, inclusive o Enunciado 13 do Tribunal de Justiça da Bahia.

8. A repetição dos mesmos argumentos já rejeitados caracteriza intuito procrastinatório, não havendo inovação substancial nos fundamentos do agravo.

9. Em relação aos danos morais, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A cobrança de encargos abusivos viola a boa-fé objetiva e enseja reparação moral.

10. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, com função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.
12. A conduta do agravante revela intento de retardar a efetivação da decisão judicial, justificando a caracterização do recurso como manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua revisão judicial; a cobrança de encargos abusivos em contrato de consumo enseja reparação por dano moral; a interposição de recurso sem argumentos novos, meramente reiterativos, caracteriza intuito procrastinatório e enseja sua rejeição”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008772-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
ELAINE CERQUEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .